Tribunal: TJDFT
Processo: 0739592-45.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0739592-45.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS APELADO: HERNAN DUTRA SOARES PENA D E S P A C H O Vistos e etc., Aguarde-se o decurso do prazo recursal do acórdão de ID no 15099238. Sobre petitório e comprovante de pagamento dos honorários de sucumbência (ID's no 15734865 e 15734866), intime-se o apelado para a devida ciência. Cumpra-se. Brasília, 29 de abril de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator